Tribunal: TJSP
Processo: 1012675-63.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Jayme Queiroz Lopes
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
ESTABELECIMENTO DE ENSINO – AÇÃO DECLARATÓRIA JULGADA PROCEDENTE – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANOS MORAIS PRESUMIDOS – VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO QUE VEM NA LINHA DE ENTENDIMENTO DESTA CÂMARA PARA CASOS COMO O PRESENTE – SENTENÇA MANTIDA.

Apelação improvida.